Tribunal: CARF
Processo: 13888.002991/2005-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.002991/2005-91
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.761 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FBA - FRANCO-BRASILEIRA S/A ACUCAR E ALCOOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da Relatora.
(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a conselheira Maysa de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Ribeirão Preto/SP (fls 101 a 113), que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
Para iniciar o relato do caso, por bem consolidar os fatos que ensejaram a atuação fiscal,
colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
O processo epigrafado foi inaugurado para recepcionar formulário de Declaração de
Compensação (DCOMP) de fl. 01, protocolada em 31/10/2005, por meio da qual a
contribuinte declarou a compensação de débito do IRPJ (2362), no montante de R$
74.528,59, vencido em 31/10/2005, com créditos de PIS - Não cumulativo (6912),
apurados no mês de dezembro de 2002, conforme demonstrativos de fls. 02/03.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.002991/2005-91
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002991/2005-91

O procedimento de auditoria dos créditos alegados, realizado em cumprimento ao
Mandado de Procedimento Fiscal n° 08125.2008.00259 (fls. 26/28), emitido pela DRF
Piracicaba, foi relatado no Termo de Informação Fiscal (TIF) de fls. 41/45, concluído
nos seguintes termos:
Assim, visto que somente os créditos apurados sobre os custos, despesas e encargos
vinculados às receitas decorrentes de exportação de mercadorias para o exterior podem
ser utilizados para a compensação de outros débitos da empresa, após a dedução da
contribuição ao PIS/PASEP devida no mês, temos que o valor de crédito disponível
para compensação em 12/2002 é de R$ 15.503,97.
Isto porque, do montante total do crédito (passível de compensação) alegado pela
contribuinte (cuja razão social mudou para USINA DA BARRA S/A AÇÚCAR E
ÁLCOOL, ao tempo da auditoria fiscal), no valor de R$ 120.959,47, a fiscalização
procedeu a glosa de créditos no valor de R$ 59.662,89, tendo sido utilizado o montante
de R$ 45.792,61 do crédito reconhecido para amortizar o débito do PIS apurado no
mesmo período.
Segundo relatado no referido TIF, as glosas procedidas pela fiscalização relacionaram-
se ao seguintes "centros de custos"/conta-contábil (conforme classificação contábil
adotada pela contribuinte), relativos a aquisições de bens e serviços, cujo creditamento
não estava autorizado pela legislação regente:
• Administração/Planejamento Industrial
• Armazém de Açúcar
• Limpeza Operativa
• Manutenção e Conservação Civil
• Oficina Mecânica/Manutenção/Automotiva
• Oficina Elétrica/Instrumentos
• Programa de Alimentação do Trabalhador
• Rede de Restilo
• Segurança Trabalho Industrial
• Tonéis de Álcool e Transporte Industrial
• Materiais de Limpeza
• Ferramentas operacionais
• Materiais de Manutenção Civil
• Materiais de Construção
• Transporte de Resíduos Industriais
• Transporte de Empregados e de Turmas
• Despesas de Estadias
• Transportes de Produtos Acabados
• Frete marítimo e Despesas Portuárias
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002991/2005-91

• Transporte Ferroviário e Rodoviário
• Aluguéis de veículos
• Arrendamento mercantil
• Juros e variações monetárias
• Aquisições de pessoas físicas
Importa relatar que a fiscalização procedeu a análise de todo o processo produtivo da
usina, do plantio da cana-de-açúcar até o final do processo industrial, "por tratar-se de
uma empresa do ramo agroindustrial, produtora de açúcar e álcool".
Com relação às aquisições de MERCADORIAS E SERVIÇOS UTILIZADOS NO
PROCESSO INDUSTRIAL, a fiscalização limitou o reconhecimento do direito
creditório ao conceito de insumos prescrito no art. 66, § 5o , inc. I, alíneas "a" e "b", da
Instrução Normativa SRF n° 247, de 2002.
Quanto às glosas de créditos relativos às despesas com TRANSPORTE DE RESÍDUOS
INDUSTRIAIS, assim como DE EMPREGADOS E DE TURMAS (ambas relativas ao
setor agrícola), a autoridade fiscal justificou-as aduzindo que "somente os fretes
contratados, com pessoa jurídica, para o transporte de insumos utilizados na fabricação
de produtos poderiam ser aceitos".
Quanto às glosas relativos às despesas de FRETES E ARMAZENAGEM, a autoridade
fiscal observou que tais créditos somente foram autorizados pela legislação a partir de
01/02/2004, conf. art. 15, parágrafo único, da IN SRF n° 404/2004. Também em relação
às despesas de ENERGIA ELÉTRICA E ARRENDAMENTO MERCANTIL, observou
a fiscalização que a legislação somente permitiu créditos do PIS a partir de 01/02/2003,
conf. art. 66, § 4o , inc. II, da já citada IN SRF n° 247, de 2002.
As glosas relativas às despesas de ALUGUÉIS DE VEÍCULOS foram procedidas
porque a legislação só autorizava a apuração de créditos de aluguéis de prédios,
máquinas e equipamentos (art. 66, inc. II, al. "b", IN SRF n° 247, de 2002).
Foram igualmente glosados créditos relativos às despesas com JUROS E VARIAÇÕES
MONETÁRIAS, porquanto, segundo justificado pela fiscalização, "se referem a
encargos sobre impostos e contribuições em atraso", não se enquadrando, assim, no
conceito de despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos, para as
quais a legislação autoriza o creditamento (art. 66, inc. II, al. "c", da IN SRF n° 247, de
2002).
Por fim, a autoridade fiscal consignou em seu TIF que "os BENS E SERVIÇOS
ADQUIRIDOS DE PESSOAS FÍSICAS foram excluídos, uma vez que passaram a dar
direito ao crédito presumido somente para os fatos geradores ocorridos a partir de
01/02/2003 (art. 68, § 3 o da IN SRF SRF n° 247, de 2002)".
Concluído o trabalho de auditoria dos créditos pleiteados, o processo foi encaminhado
ao Seort, "para análise dos processos de Declaração de Compensação", relativas ao
crédito analisado (fl. 45). Nesta ocasião, a autoridade responsável intimou a contribuinte
a apresentar "a tela do sistema PERDCOMP com a informação do impedimento a essa
compensação, pelo referido sistema" (fl. 48). Isto porque a DCOMP fora entregue em
formulário, quando a norma vigente previa a entrega por meio eletrônico, salvo algum
impedimento para a sua utilização.
Em resposta à intimação, a contribuinte informou que o programa PER/DCOMP 1.7,
vigente à época do protocolo da DCOMP tratada neste processo, "não contemplava o
Tipo de Crédito PIS/PASEP Não-Cumulativo - Exportação como comprova o
documento em anexo" (fls. 50/51). Esclareceu, outrossim, "que a utilização do
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002991/2005-91

Programa Per/Dcomp para a compensação de Créditos de Pis e Cofins não cumulativos
passou a ser exigida a partir da publicação da Instrução Normativa n° 600/2005".
E, com base no trabalho de auditoria realizado pela fiscalização, foi proferido o
despacho decisório de fls. 53/61, que concluiu pelo reconhecimento do direito
creditório, no valor de R$ 15.503,97, com a consequente homologação da compensação
declarada, até o limite do referido valor.
A contribuinte foi cientificada da referida decisão por meio da intimação de fl. 65, que
também se prestou a exigir o pagamento do saldo do débito não compensado.
Referida intimação foi recebida pela interessada em 15/10/2009 (fl. 66).
Em 16/11/2009 foi protocolada a manifestação de inconformidade, conforme peça de
fls. 67/78, firmada por procuradora regularmente estabelecida (fls. 79/80), por meio da
qual a recorrente alega, em síntese, que:
a) “a não-cumulatívidade da contribuição PIS não deve ser equiparada com a não-
cumulatividade constitucional do ICMS e do IPI”. uma vez que a primeira “tem
origem na legislação infraconstitucional (Lei n° 10.637/02)”. Neste caso, o sistema legal
que dá suporte ao creditamento do PIS não traz a vinculação entre os valores incidentes
nas etapas anteriores, como ocorre com os referidos impostos. Para o caso do PIS “aos
contribuintes foram atribuídas certas hipóteses em que o crédito e assegurado,
baseando-se na aquisição de bens e serviços. nos custos, nas despesas c demais
encargos, além da instituição de creditos presumidos”. É esta a lição da melhor
doutrina;
b) a legislação que instituiu o sistema da não-cumulatividade para as contribuições
“não definiu o conceito de insumos e nem obrigou à utilização subsidiária da
legislação do IPI para se extrair tal conceito”. E, “como é de ampla sabença, o termo
insumo tem o mesmo sentido e significado na linguagem comum dentro de todo o
território nacional - e até no estrangeiro (input, em inglês) ~, isto é, representa cada uni
dos elementos, diretos e indiretos, necessários à produção de produtos e serviços, como,
por exemplo, matérias-primas, máquinas, equipamentos. capital. mão-de-obra. energia
elétrica, etc.”;
c) entretanto, a Receita Federal, “a pretexto de interpretar e aplicar a legislação federal,
maliciosa e ilegalmente, limitou o conceito de insumos nas Instruções Normativas
247/02 e 404/04”. Esta restrição representa “manifesto vício de ilegalidade”. O
princípio da legalidade está insculpido na Constituição Federal (art. 5°, inc. II) e deve
ser observado pela Administração conforme comanda 0 art. 37 da Carta Magna. Assim
também ensina a melhor doutrina, e é este o entendimento prevalecente nos tribunais
pátrios;
d) nestes termos, “afigura-se completamente indevida a glosa dos créditos auferidos
pela manifestante, como aguarda e requer seja assim reconhecido por essa isenta
instância julgadora”,
e) especificamente em relação às glosas relativas aos bens utilizados como insumos,
estas não podem prevalecer porquanto “tratam-se de/ ferramentas operacionais,
materiais de manutenção utilizados na mecanização industrial, no tratamento do caldo,
na balança de cana-de-açúcar, na destilaria de álcool, os quais estão diretamente ligados
ao processo produtivo, razão pelo qual deveriam ter sido admitidos pela autoridade
fiscal”. Nesse sentido foi formulada a Solução de Divergência n” 12, de 2007, conforme
ementa trazida à colação;
f) o mesmo vale em relação “aos combustíveis adquiridos para o transporte do produto
para exportação e indispensáveis a atividade agroindustrial”, assim como “ao transporte
da mão de obra que é indispensável em todo o processo de plantio, tratos culturais,
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002991/2005-91

colheita e industrialização”. Portanto, “sem combustível não há como se conceber o
plantio, os tratos culturais, a colheita, o transporte e, por fim, a industrialização da cana-
de-açúcar”. E não há que se alegar que os combustíveis não integram o produto final e,
por isso, não gerariam direito a créditos de PIS. Isto porque, “consoante a orientação
jurisprudencial é legítimo o crédito relativamente aos materiais que a despeito de não
integrarem fisicamente o produto final, são consumidos e/ou inutilizados no processo
produtivo”; .
g) “no item de serviços utilizados como insumos, todas as glosas são equivocadas e
indevidas, tendo em vista que todos os itens elencados pela fiscalização também estão
diretamente ligados ao processo produtivo”. Neste sentido, destacam-se os serviços de
manutenção da mecanização industrial e transporte de resíduos industriais (vinhaça)
utilizados nas lavouras;
h) são também indevidas as glosas dos custos relacionados com armazenagem e
transporte do produto para fins de exportação, inclusive as demais despesas portuárias.
“Não há como negar que essas despesas estão diretamente ligadas ao processo
produtivo”.
i) o art. 3o , VII, da Lei n° 10.637, de 2002, permite o creditamento relativo a
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros "utilizados nas
atividades da empresa". Portanto, são indevidas as glosas relativas às aquisições de
"materiais utilizados em acabamentos realizados em imóveis de uso da empresa,
trabalhos de alvenaria, na colocação de caixilhos/portas e outros materiais de
construção".
Sobreveio então o Acórdão da DRJ/RPO, negando provimento à manifestação de
inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
A arguição de inconstitucionalidade não pode ser oponível na esfera administrativa, por
transbordar os limites de sua competência o julgamento da matéria, do ponto de vista
constitucional.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. INSUMOS.
PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Para efeitos de apuração dos créditos do PIS - Não cumulativo, entende-se como
insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à venda apenas as
matérias primas, os produtos intermediários, o material de embalagem e quaisquer
outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades fisicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. PROCESSO PRODUTIVO. UTILIZAÇÃO.
Apenas os serviços diretamente utilizados na fabricação dos produtos é que dão direito
ao creditamento do PIS - Não Cumulativo incidente em suas aquisições.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002991/2005-91

CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. AQUISIÇÃO
DE COMBUSTÍVEIS.
A aquisição de combustíveis gera direito a crédito apenas quando utilizado como
insumo na fabricação dos bens destinados à venda.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
COM FRETES NA VENDA DO PRODUTO FINAL E ARMAZENAGEM. CASO
CONCRETO. IMPERTINÊNCIA.
Revelam-se impertinentes A espécie em julgamento os protestos acerca de alegadas
glosas relativas As despesas com frete na venda do produto final e armazenagem, que
não foram procedidas pela fiscalização, em face de vigência de norma autorizadora dos
créditos para o período analisado.
CRÉDITOS A DESCONTAR. INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA. DESPESAS
COM EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS. IMÓVEIS DE TERCEIROS.
Apenas os encargos de depreciação relativos a edificações e benfeitorias realizadas em
imóveis de terceiros é que geram direito a crédito do PIS - Não cumulativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls 121 a 145) a este
Conselho, repisando os argumento expostos em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de admissibilidade
encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do Decreto 70.235/72, de modo que dele
tomo conhecimento.
Como se depreende do relato acima, a questão de mérito discutida nestes autos é
já amplamente conhecida pelos julgadores do CARF. Trata-se do conceito de insumo para fins
de apropriação de crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não
cumulatividade (artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002)
Tanto a autoridade lançadora quanto a decisão recorrida aplicaram o entendimento
das Instruções Normativas SRF n. 247/2002 e n. 404/2004, no sentido de restringir o direito
crédito apenas às situações relacionadas nos referidos atos normativos infralegais.
Todavia, a necessidade de afastamento das referidas instruções normativas foi
definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento
no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o
conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da essencialidade e/ou relevância. A
ementa do julgado foi lavrada nos seguintes termos:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002991/2005-91

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O voto da Ministra Regina Helena Costa destacou o que o E. Tribunal Superior
considerou pelos conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, sendo que tal
entendimento deve ser seguido por este Colegiado, de acordo com previsão regimental (artigo
62, §2o do RICARF):
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e inseparável do
processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação
do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva
(v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI),
distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002991/2005-91

A seu turno, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica no
63/2018, dispensando os procuradores de recorrerem quanto ao tema. Nessa oportunidade, o
Órgão conceituou os mesmo critérios de essencialidade e relevância. Destaco os seguintes
trechos de seu texto:
"(...) os critérios de essencialidade e relevância estão esclarecidos no voto da Ministra
Regina Helena Costa, de maneira que se entende como critério da essencialidade aquele
que “diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou
serviço”, a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”.
Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva” b) seja
“por imposição legal.”
Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Considerando que as análises efetuadas até o presente momento nesse processo
não consideram os citados critérios de essencialidade e relevância dos itens no processo
produtivo da Recorrente, entendo que a situação fática deve ser aclarada pela unidade de origem,
considerando a nova interpretação determinada pelo STJ acerca do conceito de insumo para fins
de creditamento da Contribuição ao PIS e COFINS.
Por tudo quanto exposto, no intuito de analisar a validade dos atos administrativos
e das informações indicadas pela Recorrente, entendo - com base no artigo 18, §3o do Decreto
70.235/72 - necessária a conversão do julgamento em diligência para esclarecimento da
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-002.761 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.002991/2005-91

controvérsia atinente aos créditos da Contribuição ao PIS e da COFINS. Assim, deve a
autoridade fiscal de origem:
1. Intimar a Recorrente a apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada
da utilização de cada um dos bens e serviços entendidos como insumos no processo produtivo
desenvolvido pela empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente
deverá seguir a mesma ordem de glosas posta no Relatório Fiscal acostado ao Despacho
Decisório, justificando porque considera que cada um dos bens ou serviços são essenciais ou
relevantes ao seu processo produtivo, em conformidade com os critérios delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR;
2. . Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados pela Recorrente,
inclusive sobre o enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado no
Parecer Normativo Cosit no05/2018 e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp
no 1.221.170/PR, de aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF);
Antes do retorno do processo a este CARF a Recorrente deve ser intimada para, se
for de seu interesse, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias quanto aos documentos e
informações apresentados.
É a resolução.
(assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital